Tribunal: TJBA
Processo: 8001992-88.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001992-88.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIZA TAVARES DE SOUZA Advogado(s): CARUSA ARAUJO GONCALVES DE SOUZA APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s):TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REAJUSTES POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA E ANUAL. ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato cumulada com Repetição de Indébito, objetivando a revisão de reajustes contratuais aplicados ao plano de saúde por mudança de faixa etária e anualmente, além de indenização por danos morais. 2. Há quatro questões em discussão: (i) a concessão do benefício da justiça gratuita à Apelante; (ii) a análise de eventual inovação recursal em pedido de tutela antecipada para cobertura de tratamento fisioterápico; (iii) a validade e a legalidade dos reajustes aplicados às mensalidades do plano de saúde; e (iv) a configuração de danos morais pela conduta da operadora de plano de saúde. 3. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à comprovação da insuficiência de recursos. Tendo sido evidenciada a hipossuficiência financeira da Apelante por meio de documentos apresentados nos autos, o benefício deve ser deferido, contudo, sem efeitos retroativos. 4. O pedido de tutela antecipada em grau recursal, referente à negativa de cobertura de sessões de fisioterapia, não merece ser conhecido, pois configura inovação recursal, por se tratar matéria estranha à causa originária. 5. Em relação aos reajustes, sendo o plano administrado por entidade de autogestão, é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ. Contudo, o contrato deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social. 6. Não houve comprovação pela operadora da base atuarial que justificasse os reajustes por mudança de faixa etária aplicados em 2012 (48,96%) e 2022 (55,85%), tampouco dos critérios empregados para o cálculo dos reajustes anuais. Assim, os aumentos são considerados abusivos por ausência de transparência e por violarem o equilíbrio contratual. 7. A devolução dos valores pagos a maior pela Apelante deve ocorrer de forma simples, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação, observando a prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil. 8. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há evidência de ofensa a direitos da personalidade da Apelante, não se configurando o dano moral “in re ipsa”. O simples reajuste abusivo, sem reflexos extrapatrimoniais relevantes, não caracteriza violação passível de reparação. 9. Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º 8001992-88.2023.8.05.0113, sendo Apelante MARIZA TAVARES DE SOUZA e Apelado CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2024. PRESIDENTE Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator 07